Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-90.2015.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-90.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE AUDO LUIZ SOARES (APELADO), MARIA CRISTINA MACHADO - CPF: 008.525.601-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUFLASIO SOARES - CPF: 791.615.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUFLASIO SOARES - CPF: 791.615.371-87 (APELADO), MARIA CRISTINA MACHADO - CPF: 008.525.601-33 (APELADO), AUDO LUIZ SOARES - CPF: 794.658.891-72 (APELANTE), EVELYN TATIANE ROIESKI SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO LUIZ SOARES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL SOARES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ROIESKI (TERCEIRO INTERESSADO), *EM CASO DE MENOR DE IDADE, O(S) PAI(S) OU RESPONSAVEL(IS) DEVERA(AO) ACOMPANHAR A PARTE/TESTEMUNHA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001776-90.2015.8.11.0078

APELAÇÃO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ATÉ SEUS ULTERIORES FINS – RECURSO PROVIDO.

Em razão da desídia do inventariante e/ou, como no caso, desistência, ou se preferir, renúncia do crédito pelo autor da ação, cabe apenas a remoção de seu encargo, sem a extinção do processo, salvo se não for possível a nomeação de outro inventariante, observando-se a ordem elencada no artigo 617, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017328-27.2014.8.11.0015

APELANTE: SOLISMAR DE ANDRADE

APELADO: ROSANGELA AMARAL MARQUES, G. A. D. A., J. H. A. D. A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por Ministério Público do Estado de Mato Grosso
de sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo inventariante e julgou extinta a ação de abertura de inventario proposta por Euflásio Soares em face do espólio de Audo Luiz Soares, representado pela viúva Maria Cristina Machado.

Em seu apelo, o Ministério Público diz que a extinção da ação é descabida sem a intimação dos herdeiros para se manifestarem acerca do interesse em exercer o cargo de inventariante ou, na fata de interesse, necessária a nomeação de inventariante judicial ou pessoa estranha idônea, a fim de que o processo seja encerrado com a confirmação se de fato não existem bens, valores em conta do falecido para serem partilhados.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões (Id 154656163).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001776-90.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por Ministério Público do Estado de Mato Grosso
de sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo inventariante e julgou extinta a ação de abertura de inventario proposta por Euflásio Soares em face do espólio de Audo Luiz Soares, representado pela viúva Maria Cristina Machado.

Extrai-se que a ação de abertura de inventario foi ajuizada pelo credor Euflásio Soares em face do espólio de Audo Luiz Soares, representado pela viúva Maria Cristina Machado, no ano de 2015, para o recebimento do crédito de R$ 18.000,00, decorrente da venda de um veículo Gol Power 1.6, ano 2003, Placa JZP 1514 e, diante da não localização de bens passiveis de penhora, postulou a desistência da ação.

Em manifestação as fazendas Nacional e Estadual requer a juntada da Gia de apuração do imposto ou declaração de isenção, bem assim sejam acionados os sistemas BACENJUD E RENAJUD a fim de localização bens ou direitos, eventualmente não declarados e juntado de certidão negativa de débito conjunta da SEFAZ/PGE.

Com a remoção da inventariante que permaneceu inerte para assinar o termo de compromisso de inventariante e apresentar as primeiras declarações, foi nomeado inventariante, o requerente credor Sr. Euflásio, para apresentar as primeiras declarações.

Os herdeiros foram devidamente intimados acerca das primeiras declarações com o pedido de adjudicação dos bens, porem, quedaram-se inertes. Na sequência, o credor inventariante pede a desistência da ação em razão da inércia dos interessados e não localização de bens do espólio (Id 152360258).

Independentemente do pedido de desistência/renúncia feito pelo credor, certo é que remanesce a condicionante de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio (certidão negativa de débito – CND) ou a juntada da declaração de isenção, o que não se verificou.

Além disso, seja em razão da renúncia ao crédito, seja por remoção da viúva, o inventário precisa prosseguir dado ao caráter público a ele inerente. Desse modo, o inventariante removido deve ser substituído por outro segundo a escala do artigo 617 do Código de Processo Civil, consoante à inteligência do artigo 624 do mesmo diploma legal.

A inventariança é impositiva, razão pela qual o legislador contempla, em caráter residual, as figuras do inventariante judicial e do inventariante dativo.

Assim, antes da extinção da ação, revela-se necessária a intimação dos herdeiros Evelyn Tatiane Roieski Soares, Audo Luiz Soares Junior e Carlos Daniel Soares Machado (por meio de sua representante legal)

para que se manifestem quanto ao interesse em exercer o cargo de inventariante, nos termos do artigo 617 do CPC e, nesta condição, recolher o imposto devido ou apresentar declaração de isenção, com apresentação das certidões negativas dos tributos incidentes e, por fim, o esboço da partilha final com as últimas declarações, independentemente do pedido de desistência/renúncia feito pelo autor da ação, em razão do caráter impositivo do inventário e o interesse público a ele imanente.

A respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESINTERESSE NA INVENTARIANÇA PELOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. SENTENÇA CASSADA. I. Com a remoção do inventariante e a indiferença dos demais herdeiros pela inventariança, cabe ao juiz nomear inventariante dativo, nos termos dos artigos 617 e 624 do Código de Processo Civil, haja vista o caráter impositivo do inventário e o interesse público que lhe é imanente. II. Somente depois de positivada a impossibilidade invencível de substituição do inventariante removido por qualquer dos legitimados do artigo 617 do Estatuto Processual Civil é possível cogitar da extinção do inventário com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 00028486720058070016 DF 0002848-67.2005.8.07.0016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2020)

“Na ocorrência de inércia do inventariante no curso do processo, ou quando este não se desincumbir das obrigações que lhe estão afetas, cabível a remoção do encargo. 2. A inércia do inventariante em promover atos processuais úteis à conclusão do procedimento não é motivo para a extinção do feito, ainda que não se tenham outros interessados ou capazes para assumir a ação. 3. O inventário e os demais procedimentos derivados, como a sobrepartilha, são de interesse público e, por isso, guardam características as quais não são compatíveis com a extinção do processo sem julgamento do mérito. 4. É possível a nomeação de inventariante dativo, conforme art. 617 do CPC/2015, sendo que esta medida se mostrará acertada para a celeridade do procedimento e que a extinção do inventário ocorreu de forma indevida e que merece ser revista para que o processo possa prosseguir rumo à ultimação da partilha do bem inventariado. (20140610087257APC, 5ª T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 20/3/2017).

O STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. (...) Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante. (...)”. (AgInt no AREsp 225.534/PR, 4ª T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/11/2016).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar o retorno do processo à origem, a fim de que seja realizada a intimação dos herdeiros legais para a realização das devidas providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023